Tribunal: TJSP
Processo: 2237156-48.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro grosseiro – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2237156-48.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado MÁRIO
GUIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2237156-48.2016.8.26.0000/50000 - Capivari 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: MÁRIO GUIDO
VOTO no 122476
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro
grosseiro Manutenção da decisão agravada Razões agora
apresentadas que não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que manteve decisão do primeiro grau no sentido do não
recebimento do recurso de apelação interposto pelo banco.
Requer o agravante a reforma da decisão impugnada, suscitando a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Como dito alhures, não é cabível a interposição de apelação contra a
decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, na
medida em que o apelo ataca decisão correspondente à sentença, que tem natureza jurídica
extintiva do processo, com ou sem julgamento de seu mérito.
Também como já destacado, para impugnar decisões de natureza
interlocutória, ou seja, não extintivas do processo, cabível é a interposição de agravo de
instrumento, e, no caso específico dos autos, há previsão legal expressa no sentido de ser
recorrível mediante agravo de instrumento a decisão que resolve a impugnação, consoante
se observa no art. 475-M, § 3o, do CPC/1973, aplicável à espécie.
Outrossim, inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, na medida em que, havendo previsão legal expressa sobre o recurso cabível para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2237156-48.2016.8.26.0000/50000 - Capivari 3/3
respectiva decisão, a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro, o que afasta
a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conclusão esta em
absoluta consonância com o entendimento a respeito do tema, conforme se pode conferir
do teor da decisão monocrática de fls. 187/188.
Em síntese, como para o caso em análise há disposição expressa quanto à
via recursal adequada para contrastar decisão de resolução da impugnação sem extinção do
processo, constituindo a interposição de apelação, em lugar de agravo de instrumento, erro
grosseiro, não se admite, portanto, a incidência do princípio da fungibilidade, razão pela
qual não há como atender-se ao reclamo veiculado nas razões recursais.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator